Tribunal: TJDFT
Processo: 0735008-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENORES. FAMÍLIA EXTENSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO E DE CONDIÇÕES MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para concessão de guarda de três crianças à tia paterna, integrante da família extensa, em substituição à medida de acolhimento institucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da guarda provisória dos menores à agravante, à luz das informações constantes nos autos, especialmente quanto à existência de vínculo afetivo, condições materiais e disponibilidade para o exercício da guarda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 8.069/1990 consagra a doutrina da proteção integral, assegurando à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar em ambiente que promova seu desenvolvimento em condições de liberdade e dignidade.
4. Relatório técnico aponta ausência de vínculo afetivo entre os menores e a agravante, bem como insegurança desta quanto à assunção da guarda, inclusive por limitações financeiras e estruturais.
5. A própria agravante reconhece que o pai das crianças seria o mais apto a assumir os cuidados, além de não ter demonstrado interesse prévio em manter contato com os menores após a institucionalização.
6. Não se verifica risco iminente à integridade física ou psicológica das crianças, que se encontram acolhidas em instituição pública, com acesso à educação, saúde e lazer.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), arts. 4o, 19 e 101.